Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-16.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000381-16.2009.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DOMINGOS NAZARENO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO MAJORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência ministerial com a interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

2.
Fato relevante.
O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão que tornou sem efeito a citação do acusado por edital e a decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, que culminou com a extinção da punibilidade do réu.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se a citação do réu por edital ocorreu em observância às disposições legais e jurisprudenciais, mormente se foi precedida de diligências mínimas para a localização do endereço atualizado do acusado, a fim de efetuar a citação pessoal; (ii) se com ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a partir da pena cominada em abstrato, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

III. Razões de decidir:

4. A citação por edital ou citação ficta deve ocorrer de forma excepcional, sendo assim, pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização e citação pessoal do réu, o que inclui a realização de consultas em cadastros públicos e de natureza pública.

5. No presente caso, não foram realizadas diligências mínimas para atualização do endereço do réu. Nessa esteira, não foram realizadas buscas junto à Receita Federal, à Justiça Eleitoral, em órgão de trânsito ou mesmo bancário, que pudessem fornecer o novo endereço do denunciado. Na verdade, constata-se que, após a primeira e frustrada tentativa de citação pessoal do réu, partiu-se para a citação por edital, em total dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, vez que não foi precedida de providencias alternativas para tentar localizar o denunciado.

6. Com a invalidade da citação por edital, deve ser mantida a extinção da punibilidade do réu. Ele foi denunciado pela tentativa de furto majorado (repouso noturno), nos termos do art. 154, § 1º c/c art. art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Considerando a pena máxima cominada de quatro anos, a causa especial de aumento de pena (um terço), e a menor fração de diminuição (um terço) atinente à tentativa, a pena em abstrato resultaria em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessa forma, o prazo de prescrição é de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal). Entre o recebimento da denúncia, (19/05/2009), até a presente data, transcorreram mais 15 (quinze) anos. Sendo assim, operou-se a prescrição em abstrato.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Recurso conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RHC n. 196.187/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000381-16.2009.8.14.0070

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINNAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DOMINGOS NAZARENO FERREIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e julgou extinta a punibilidade do acusado, ora recorrido, DOMINGOS NAZARENO FERREIRA DA SILVA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal
.

- Denúncia ofertada em 12/05/2009 (19108545);

- Denúncia recebida em 19/05/2009 (19108555);

- Mandado de citação expedido em 20/08/2009 (19108555, pág. 2);

- Citação por edital em 17/11/2009 (ID-1918555, pág. 6);

-Decisão de suspensão do processo e prazo prescricional, em 12/03/2013 (ID-19108557).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que a decisão que determinou a citação do acusado por edital seja mantida, com a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID-

19108564).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID-19108566).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão recorrida (ID-19108568).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido (ID-19338238).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

2.

DO MÉRITO

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a decisão que determinou a citação do acusado por edital seja mantida, assim como a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau aduziu que o réu não deveria ter sido citado por edital, bem como o processo e o prazo prescricional não deveriam ter sido suspensos, vez que a citação ficta foi prematura, mormente porque não foram esgotados todos os meios de localização do réu para realização de citação pessoal. Além disso, que caberia ao Ministério Público fornecer o endereço atualizado do réu para fins de tentativa de nova citação

Dessa forma, tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital. Assim como, a suspensão do processo e do prazo prescricional. Consequentemente, julgou extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição em abstrato.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que não assiste razão ao Ministério Público. Vejamos.

A citação por edital ou citação ficta deve ocorrer de forma excepcional, sendo assim, pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização e citação pessoal do réu, o que pode incluir a realização de consultas em cadastros públicos e de natureza pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE EVIDENCIADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. Invalidade da prematura citação por edital, que não foi precedida de diligências mínimas que permitissem a localização do denunciado, bem como da subsequente decisão que determinou a suspensão do processo de do prazo prescricional. Precedentes.

4. Tendo sido a citação editalícia deferida fora da hipótese legal, já que não precedida de diligências alternativas para localizar o denunciado, impõe-se o reconhecimento da nulidade arguida pelo agravado, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

[...]

6. Afastada a indevida suspensão do prazo prescricional, e tendo decorrido mais de 20 (vinte) anos desde a última causa de interrupção, outra solução não há que não declarar a extinção de punibilidade pelos fatos imputados ao agravado, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, I, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 196.187/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, o acusado foi denunciado pela tentativa de furto majorado (art. 155, § 1º, do CP), fato que teria ocorrido na madrugada do dia 24/02/2009. A denúncia foi ofertada em 12/05/2009 e recebida 19/05/2009.

O mandado de citação foi expedido em 20/08/2009, no qual o endereço do réu era: Travessa Aristides Reis e Silva, nº 267, bairro São Lourenço, Abaetetuba/PA.

No dia 10/11/2009, foi certificado pelo oficial de justiça que, ao dirigir-se ao aludido endereço, foi informado pela atual inquilina do imóvel que o denunciado era o inquilino anterior, não residindo mais ali, e se mudou sem informar o endereço para no qual passaria a residir (ID-19108555, pág. 3).

No dia 17/11/2009, foi determinada a citação do acusado por edital (ID-1918555, pág. 6).

No dia 14/02/2013, foi expedido mandado de intimação, constando o mesmo endereço do denunciado, para comparecer em audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 12/03/2013, (ID-19108555, pág. 12).

Em 07/03/2013, foi certificado que o denunciado não foi intimado, vez que não residia naquele local.

No dia 12/03/2013, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID-19108557).

Pois bem, verifico que não foram realizadas diligências mínimas para atualização do endereço do réu. Nessa esteira, não foram realizadas buscas junto à Receita Federal, à Justiça Eleitoral, em órgão de trânsito ou mesmo bancário, que pudessem fornecer o novo endereço do denunciado.

Na verdade, constata-se que, após a primeira e frustrada tentativa de citação pessoal do réu, partiu-se para a citação por edital, em total dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, vez que não foi precedida de providencias alternativas para tentar localizar o denunciado.

Portanto, não há como ser reconhecida a validade da citação editalícia, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da referida citação e dos atos dela decorrentes.

Com a invalidade da citação por edital, deve ser mantida a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme definido na sentença.

O réu foi denunciado pela tentativa de furto majorado, vez que o delito teria sido praticado durante o repouso noturno, nos termos do art. 154, § 1º c/c art. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Considerando a pena máxima de quatro anos cominada ao crime de furto, a causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno (um terço), e a menor fração de diminuição (um terço) atinente à tentativa, a pena em abstrato resultaria em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O prazo de prescrição é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, que ocorreu em 19/05/2009, até a presente data, transcorreram mais 15 (quinze) anos. Dessa forma, operou-se a prescrição propriamente dita (em abstrato).

Desta feita, deixo de acolher a pretensão do Ministério Público, devendo permanecer inalterada a sentença primeva.

3.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024